Tribunal: TJES
Processo: 5019274-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019274-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que postergou a análise de pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, a qual visava limitar descontos em proventos ao patamar de 30%. 2. A parte agravante alega situação de superendividamento e reitera a necessidade de liminar para obstar o comprometimento de sua renda frente a diversas instituições bancárias.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos, sob a ótica da preservação do mínimo existencial e das normas de proteção ao consumidor superendividado.

III. Razões de Decidir
4. A teoria do superendividamento, consolidada pela Lei nº 14.181/2021, destina-se à proteção de consumidores de boa-fé, visando garantir o mínimo existencial sem descurar do crédito responsável. 5. O Decreto nº 11.150/2022 regulamentou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, patamar que, no caso concreto, é preservado conforme se extrai dos saldos remanescentes nos extratos da agravante, descaracterizando a urgência sob o critério normativo. 6. A intervenção judicial nos contratos é medida excepcional, devendo prevalecer os princípios da força obrigatória (pacta sunt servanda), da boa-fé objetiva e da intervenção mínima, salvo demonstração de vícios ou ilegalidades flagrantes. 7. A ausência de prova de abusividade nas taxas de juros ou de fatos supervenientes imprevistos impede a modificação liminar das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "Não se justifica a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos quando o saldo remanescente do consumidor é superior ao mínimo existencial regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022 e inexiste prova de abusividade contratual".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, e 54-A, §1º; Código Civil, arts. 421, parágrafo único, e 422. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5002986-66.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
nº
5000417-71.2025.8.08.0007
ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES), postergou a análise do pedido de tutela de urgência (que visava limitar os descontos nos proventos da agravante a 30%), determinando que se aguardasse a manifestação de um dos requeridos (BANESTES), mesmo após a reiteração expressa do pedido pela autora.

Em suas razões recursais (id. 16935125), a agravante alega, em síntese, que o Juízo
a quo
incorreu em omissão, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sustenta que o óbice processual anteriormente apontado por este Tribunal (no AI nº 5007402-77.2025.8.08.0000) – qual seja, a necessidade de realização prévia da audiência – já foi superado. Reitera a urgência da medida, por ser pessoa idosa, enferma (com uso de morfina) e ter sua verba alimentar drasticamente comprometida, restando-lhe apenas R$ 900,00 (novecentos reais) para subsistência.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a tutela de urgência perseguida nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 17065943.

A agravante interpôs agravo interno no id. 17081920,

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO PAN S.A. no id. 17293488, pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI no id. 17495354, e pelo BANESTES no id. 17543243, defendendo a legalidade dos contratos e a inexistência de prova de violação ao mínimo existencial conforme os parâmetros do Decreto nº 11.150/2022.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019274-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A., CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por C
REUZA MARIA DE SOUZA PIRES
contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
nº
5000417-71.2025.8.08.0007
ajuizada em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência (que visava limitar os descontos nos proventos da agravante a 30%), determinando que se aguardasse a manifestação de um dos requeridos (BANESTES), mesmo após a reiteração expressa do pedido pela autora.

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência. Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Com efeito, o artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor passou a dispor que “
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Ocorre que o referido mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, que em seu artigo 3º dispõe expressamente que “
n
o âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação de situações de superendividamento, o valor do mínimo existencial será de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais por consumidor pessoa natural
”. No caso concreto, os extratos colacionados demonstram que, mesmo após os descontos, a agravante detém saldo remanescente superior ao parâmetro legal estabelecido, o que descaracteriza a urgência alegada sob a ótica estritamente normativa.

Ademais, a pretensão de limitar todos os descontos ao patamar genérico de 30% (trinta por cento) colide com o princípio da força obrigatória dos contratos, o
pacta sunt servanda
, e com o dever de boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, segundo o qual “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”. A intervenção judicial nos contratos, conforme preceitua o artigo 421, parágrafo único, do mesmo diploma, deve ser excepcional: “
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a reserva de beneficência do que foi pactuado
”.

Note-se, neste aspecto, que a agravante não logrou êxito em demonstrar, ao menos neste momento processual, a ocorrência de vícios de consentimento ou ilegalidade flagrante nas taxas de juros que pudessem mitigar a aplicação do artigo 6º, inciso V, do CDC, que admite a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes.

No mesmo sentido é o posicionar adotado por esta c. Primeira Câmara Cível, inclusive em recente precedente sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos nos proventos da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente o fumus boni iuris, para suspender ou limitar os descontos de empréstimos em folha de pagamento no âmbito de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger o consumidor de boa-fé, garantindo o mínimo existencial por meio da repactuação de suas dívidas, sem, contudo, eliminar o princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda). 2. A concessão de tutela de urgência para limitar os descontos exige a demonstração de probabilidade do direito, o que não ocorre quando a consumidora reconhece a celebração voluntária dos contratos e não apresenta, em cognição sumária, indícios de cláusulas abusivas ou de onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente e imprevisível. 3. A análise da abusividade contratual demanda dilação probatória, sendo incabível o deferimento da liminar quando ausentes os pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO 1. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJES; Agravo de Instrumento 5002986-66.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 31/Jul/2025)

Assim, ausente a probabilidade do direito e sendo necessária a instrução processual na origem, a manutenção do
status quo
é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e o equilíbrio das relações de consumo.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)